Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-93.2023.8.11.0047
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000450-93.2023.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO RODRIGUES - CPF: 580.710.081-68 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO –
EMBARGOS À
MONITÓRIA –

LIDE INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO DEMONSTRADOS –
PEDIDO REVISIONAL – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – ANÁLISE VEDADA – SÚMULA 381 DO STJ -
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Está suficientemente instruída a Ação Monitória quando a documentação acostada demonstra a existência da relação jurídica e o débito cobrado.

“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da

abusividade das cláusulas
”
(
Súmula 381 do STJ
).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Embargos à
Monitória julgad
o
nos seguintes termos:

Desse modo, rejeito os embargos à monitória e, assim, DETERMINO:

I – CONVERTO a decisão inicial mandamental em título executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo (CPC, art. 701, §2 º), no valor original da dívida, acrescido de correção pelo INPC/IBGE, bem como, de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação,
servindo esta sentença como título executivo judicial
, nos termos do art. 701, § 8º c/c art. 487, inc. I, ambos do CPC;

II – INTIME-SE a parte exequente para que
apresente memorial
descritivo da dívida, e após, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com o pagamento da importância apresentada no demonstrativo do débito, sob pena de ser acrescido multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do CPC e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito;

III – Sem prejuízo, proceda a Secretaria da Vara com a modificação da presente ação para que passe, doravante, a tramitar como ação de execução.

O apelante
sustenta

a

ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título
cobrado, bem como
o
excesso do valor
em
virtude d
a capitalização de juros
e da
incidência
de comissão de permanência.

Contrarrazões no Id.
214476279
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
apelad
a
ingressou com a Ação Monitória fundada em contrato de abertura de
conta-corrente
e operações de
crédito
(
empréstimo, cheque especial e cartão de crédito
)
.

O apelante
afirma que não se trata de título executivo e defende a ausência
dos requisitos da
liquidez, certeza e exigibilidade.

O art. 700 do CPC preceitua que “
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

Ao contrário da Ação Executiva, a Monitória não exige a apresentação de um título de crédito; basta estar acompanhada de documentos que comprovem a relação jurídica e o débito.

É obrigatório que o credor traga documentação que possibilite ao devedor o perfeito conhecimento da importância que lhe está sendo reclamada (REsp 1.774.866 – SE).

Esta demanda foi instruída com o contrato de abertura de conta, assinado digitalmente pelo devedor
, memórias de cálculo e fichas gráficas das operações
com
cálculos de progressão da dívida.

Portanto, foi suficientemente instruída, e cabia ao réu desconstituir essa prova, demonstrando que não recebeu e não utilizou o montante cobrado (art. 373, II, do CPC), mas não o fez.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes.
3. No tocante à distribuição do ônus da prova, a decisão que considera idôneo o documento apresentado pelo autor da ação monitória e determina a expedição do correspondente mandado de pagamento é proferida em juízo de cognição sumária. Nos embargos monitórios, cabe ao réu/embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor/embargado, utilizando-se dos meios de prova disponíveis em direito. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1814163 DF 2020/0346703-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2021)

Quanto ao pedido revisional, trouxe argumentos genéricos sobre o abuso na cobrança de juros na forma capitalizada e sobre a incidência de comissão de permanência.

Não apontou sobre qual operação especificamente está se referindo, tampouco o valor que entende correto.

Desse modo, aplica-se na hipótese a
Súmula 381 do STJ
, que estabelece
que “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da

abusividade das cláusulas
”.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Diante da omissão na sentença, fixo os honorários advocatícios em 15
%
sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024